Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Tratam-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão e obscuridade no julgado, por pretensamente não ter tratado da “ausencia de provas judicializadas de que o aparelho celular em questao foi objeto de receptação”, nem abordado a suposta “violação ao art. 5o, inc. LVI, da Constituicao Federal de 1988, ante a ilicitude dos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial relativos ao crime de receptação”.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. As omissões e obscuridades apontadas nos embargos de declaração não existem, porque as questões postas foram objetos de análise. A materialidade do delito ficou comprovada, inclusive pela apreensão do objeto.
5. As alegações sobre a interpretação dos fatos, reapresentadas em sede de embargos não denotam omissão ou obscuridade, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria, o que não é cabível em sede de embargos.
6. A inovadora, porque antes não arguida, tese de ilicitude da prova obtida através da busca pessoal, não foi objeto do recurso interposto pelo próprio apelante, motivo pelo qual não há omissão quanto a esse ponto específico. No entanto, em apreço à verdade material, destaca-se que a busca pessoal foi motivada pelo fato de o réu/embargante ter, em atitude suspeita, dispensado algo no momento da aproximação dos policiais militares, o que permitiu a abordagem realizada, nos termos previstos nos art. 240 c/c art. 244, do Código de Processo Penal.
7. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
8. Portanto, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
9. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.